Tribunal: TJMT
Processo: 1009594-67.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1009594-67.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]
Parte(s):

[JADER MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 001.289.061-89 (ADVOGADO), ALEXANDRE DEMORI - CPF: 570.806.661-04 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA) E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA EMPRESTADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de indeferimento de laudo pericial judicial, produzido em ação anulatória conexa, como prova emprestada em ação civil pública, por ausência de contraditório com o Ministério Público.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a admissibilidade de laudo técnico elaborado em processo autônomo, à luz de diretrizes fixadas por decisão anterior deste Tribunal e da alegada atuação institucional do Ministério Público na ação originária da prova.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada os argumentos do agravo, ressaltando que a validade da prova emprestada depende da observância do contraditório, ainda que de forma diferida, com a efetiva participação das partes legitimadas no processo de origem.

A atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica em processo conexo não substitui o contraditório pleno exigido no feito em que se pretende utilizar a prova.

A determinação anterior para produção de perícia técnica em ação distinta não obriga o aproveitamento do laudo em outro processo, quando ausentes as garantias processuais das partes.

A alegada contradição não se verifica,
pois
o acórdão apresenta fundamentação coesa e compatível com os precedentes citados, afastando a possibilidade de utilização da prova por ausência de identidade subjetiva entre os processos.

A argumentação revela mero inconformismo com a decisão, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A prova emprestada somente é admissível quando produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa pelas partes legitimadas no processo de origem.

2. A atuação institucional do Ministério Público em processo diverso não supre a exigência de contraditório efetivo.

3. A contradição corrigível por embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, não se confundindo com a discordância do embargante quanto ao entendimento jurídico adotado."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Alexandre
Demori
em face do acórdão ID 309067390, proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1009594-67.2025.8.11.0000, no qual a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu a utilização de laudo pericial judicial produzido em ação anulatória conexa como prova emprestada, por ausência de contraditório com o Ministério Público.

O julgado restou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVA EMPRESTADA. INDEFERIMENTO DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL PRODUZIDO EM AÇÃO CONEXA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de admissão, como prova emprestada, de laudo pericial judicial produzido na ação anulatória conexa, que trata do mesmo evento fático de queimada ambiental em propriedade rural.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível, nos autos da ação civil pública, a utilização de laudo técnico produzido em processo judicial conexo, no qual o Ministério Público não participou da elaboração da prova, ausente o contraditório.

III. Razões de decidir

3. A prova emprestada somente pode ser admitida nos termos do
art
. 372 do CPC, desde que observado o contraditório, ainda que de forma diferida.

4. O laudo pericial produzido na ação anulatória não foi elaborado com a participação do Ministério Público, parte autora na ação civil pública, o que compromete a validade da prova emprestada.

5. Ainda que os fatos sejam semelhantes, os processos possuem partes e objetos distintos, o que inviabiliza o aproveitamento automático da prova.

6. A decisão de indeferimento da prova emprestada não afronta determinação anterior deste Tribunal quanto à necessidade de perícia técnica com base em imagens de satélite, preservando-se a imparcialidade do perito judicial e a ampla defesa.

7. O princípio da economia processual não pode se sobrepor às garantias do contraditório e da legalidade, especialmente em demandas coletivas ambientais.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A prova emprestada somente pode ser admitida quando produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa pelas partes legitimadas no processo em que se pretende utilizá-la.

2. A similitude fática entre ações não autoriza, por si só, o aproveitamento de prova técnica produzida em feito autônomo com partes distintas e ausência de contraditório."

O embargante alega a existência de vícios no julgado, consubstanciados em omissão e contradição, na medida em que o acórdão não teria se manifestado sobre fundamentos relevantes invocados no agravo de instrumento.

Alega, inicialmente, que a produção da prova pericial na ação civil pública deveria observar as diretrizes previamente fixadas por este Tribunal, que, ao julgar apelação, anulou sentença de primeiro grau justamente para viabilizar a realização de perícia técnica, a qual deveria observar parâmetros específicos, inclusive a utilização de imagens de satélite.

Assim, sustenta que o juízo de origem não poderia se afastar dessas determinações, sob pena de violação à coisa julgada e de incorrer em preclusão
pro

judicato
.

Aponta, ainda, omissão quanto à análise da atuação do Ministério Público na ação anulatória de onde se originou o laudo técnico pretendido como prova emprestada.

Argumenta que o Parquet atuou como fiscal da ordem jurídica naquela demanda e que, em razão do princípio da unidade institucional do Ministério Público, previsto no §1º do
art
. 127 da Constituição Federal, seria possível reconhecer que houve acompanhamento institucional da produção da prova, ainda que não exercido pelo mesmo membro do MP.

Sustenta, ademais, que não é juridicamente exigível a participação direta e simultânea de todas as partes envolvidas na produção da prova, sendo justamente essa a razão de ser do instituto da prova emprestada.

Ressalta que, nos autos da ação civil pública, o Ministério Público teve oportunidade de se manifestar sobre o conteúdo do laudo, o que, segundo jurisprudência da própria Corte, seria suficiente para configurar o contraditório.

Quanto à alegada contradição, afirma que o acórdão apresenta dissonância interna, pois, embora reconheça a possibilidade de admissão da prova emprestada mediante contraditório diferido, concluiu que tal aproveitamento só seria possível se as partes fossem idênticas nas duas ações.

Tal conclusão, segundo o embargante, conflita com os próprios precedentes citados no julgado e impõe limitação indevida ao uso da prova emprestada, em desacordo com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte.

Por fim, assevera que os embargos de declaração visam exclusivamente à integração do julgado, conforme autoriza o
art
. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, não pretendendo
rediscutir
o mérito, mas apenas sanar as omissões e contradições apontadas, assegurando a completude e coerência da prestação jurisdicional.

O embargado, Ministério Público do Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de vícios no acórdão, ao argumento de que a decisão se encontra devidamente fundamentada, sendo os embargos manejados com intuito meramente protelatório, visando à
rediscussão
da matéria já decidida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025